Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713303-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO. Embora seja desnecessária a instrução do recurso por se tratar de processo eletrônico, determino a indicação, com brevidade possível, do ID referente à decisão recorrida, para que seja verificada a tempestividade e cabimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital